Tribunal: TJMT
Processo: 1006270-28.2023.8.11.0004
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006270-28.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LILIAN APARECIDA DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 013.486.011-08 (RECORRIDO), RAMON CESAR DA FONSECA - CPF: 024.669.991-45 (ADVOGADO), LUCIVANIA TELES SILVA - CPF: 046.847.571-02 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO - CNPJ: 03.503.612/0001-95 (RECORRENTE), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA DE ENQUADRAMENTO FUNCIONAL. COISA JULGADA. MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 19

DA LEI 12.016/2009. REJEIÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CARREIRA DE PROFESSOR. PROVIMENTO ORIGINÁRIO. PRETENDIDO ENQUADRAMENTO INICIAL “CLASSE B”. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITO TEMPORAL NÃO ATENDIDO.

CLASSE E PADRÃO INICIAIS DA CARREIRA. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Coisa julgada afastada. A sentença ou o acórdão que denegar mandado de segurança, sem decidir o mérito, não impedirá que o requerente, por ação própria, pleiteie os seus direitos e os respectivos efeitos patrimoniais (art. 19, Lei n. 12.016/2009).

2.

O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento segundo o qual “
o provimento originário de cargos públicos deve ocorrer na classe e padrão iniciais da carreira, em consonância com a lei vigente na data da nomeação
”. (RMS n. 40.655/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 17/4/2018, DJe de 23/4/2018).

3.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DE GENERAL CARNEIRO
contra sentença que, proferida em
ação ordinária de enquadramento funcional
, ajuizada por
LILIAN APARECIDA DE OLIVEIRA GONÇALVES
, julgou procedentes os pedidos iniciais e determinou o reenquadramento da recorrida na Classe “B” da carreira de professor, desde a sua posse no serviço público.

Em suas razões, preliminarmente, alega que deve ser reconhecida a coisa julgada material sobre a questão analisada, uma vez que a sentença proferida no mandado de segurança no 1003338-67.2023.811.0004 adentrou no mérito da causa, cujo objeto e partes são os mesmos.

No mérito, assegura que não é juridicamente possível o ingresso na carreira pública em classe e padrão superior ao inicial previsto em lei, “
ou seja, o simples fato de possuir diploma de nível superior, por si só, não é suficiente para a transposição almejada, necessitando cumprir o período mínimo de classe para classe, ainda que o Edital dispunha de maneira diversa
”.

Verbera que enquadrar servidor público em carreira superior à inicial desde sua posse, “
configura a ocorrência de prejuízo ao erário e enriquecimento ilícito
”.

Requer o provimento do recurso com a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 213636357).

Dispensada a manifestação do Ministério Público, com base no Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2a Turma Recursal, cujas matérias e/ou partes descritas que justificarão a intervenção ministerial não se amoldam ao presente feito.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1006270-28.2023.8.11.0004

Polo Ativo

MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO

Polo Passivo

LILIAN APARECIDA DE OLIVEIRA GONCALVES e outros

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso interposto.

PRELIMINAR DE COISA JULGADA

De fato, no mandado de segurança no 1003338-67.2023.811.0004, constam as mesmas partes e causa de pedir, e foi proferida sentença, transitada em julgado.

Todavia, em que pese tenha adentrado nas questões de mérito da causa, a inicial do mandado de segurança foi indeferida, e o feito foi julgado sem resolução do mérito, nos termos do artigo 10 da Lei 12.016/2009 e 485, I, do Código de Processo Civil.

Sobre a questão, o artigo 19 da Lei 12.016/2009 dispõe:

Art. 19. A sentença ou o acórdão que denegar mandado de segurança, sem decidir o mérito, não impedirá que o requerente, por ação própria, pleiteie os seus direitos e os respectivos efeitos patrimoniais.

Desse modo, como a inicial do
mandamus
foi indeferida, e o feito julgado sem resolução do mérito, não há falar em violação à coisa julgada.

Essas as razões por que rejeito a preliminar.

MÉRITO

A controvérsia consiste em verificar acerca do direito ao enquadramento da recorrida Lilian Aparecida de Oliveira Gonçalves na Classe “B” da carreira de professora do Município de General Carneiro, desde a data de sua posse.

A parte recorrida foi aprovada em concurso público e empossada no cargo de Professora, provimento efetivo, com graduação em pedagogia, na data de 1o/2/2023, encontrando-se ainda em estágio probatório no serviço público, nos termos do artigo 17 da Lei Complementar do Município no 008/2009, que preceitua ser de três (3) anos o período de efetivo exercício, para que o servidor seja aprovado no estágio probatório.

E, nos termos do artigo 4o da referida Lei, é necessária a aprovação da Comissão de Avaliação com participação paritária, para então, iniciar o direito da recorrida à progressão de carreira, com promoção de classe.

É certo que o provimento inicial de cargos públicos deve ocorrer na classe inicial padrão da carreira, consoante as diretrizes descritas na Lei vigente à data da nomeação, e deve ser observado o cumprimento do requisito do interstício disposto na Lei que instituiu o plano de cargos.

Por conseguinte, visto que a servidora, por óbvio, não preencheu o requisito temporal, não há que se falar em direito ao enquadramento inicial em classe superior.

É o firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. INGRESSO NA CLASSE INICIAL DA CARREIRA. LEI VIGENTE À ÉPOCA DA NOMEAÇÃO. APLICAÇÃO.

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que o provimento originário de cargos públicos deve ocorrer na classe e padrão iniciais da carreira, em consonância com a lei vigente na data da nomeação.

2. "A indicação de um determinado padrão ou vencimento no edital do concurso não vincula a nomeação do servidor, devendo prevalecer a legislação vigente no ato da nomeação."

(MS 11.123/DF, Rel. Min. Gilson Dipp, Corte Especial, j. 6/12/2006, DJ 5/2/2007). Precedentes.

3. Recurso ordinário a que se nega provimento.

(RMS n. 40.655/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 17/4/2018, DJe de 23/4/2018)

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA DO SUS. ENQUADRAMENTO INICIAL. INTEGRANTE DA CLASSE "A". ÉGIDE DA LEI ESTADUAL N.o 7.360/2000. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PRETENSÃO DE REENQUADRAMENTO INICIAL NA CLASSE "C". INGRESSO NA CLASSE E PADRÃO INICIAL DA CARREIRA. LEGALIDADE. ENQUADRAMENTO EM PADRÃO INTERMEDIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça consolidou-se no sentido de que o provimento originário de cargos públicos deve se dar na classe e padrão iniciais da carreira, conforme a lei vigente na data da nomeação, ainda que o edital do certame contivesse previsão de ingresso em outro padrão da carreira e de vencimento.

2. Nessa linha de entendimento, tendo a lei de regência previsto as formas de progressão na carreira (em classes e níveis), bem como determinado que a progressão horizontal seja de uma classe para outra imediatamente superior, não faz sentido que, ao tomar posse no cargo, seja enquadrada na Classe "C", sem haver ocupado nenhuma classe inferior.

3. Recurso desprovido.

(RMS n. 34.733/MT, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 27/10/2015, DJe de 9/11/2015.)

De igual forma, julgados no âmbito do Tribunal de Justiça e Turma Recursal deste Estado:

RECURSOS DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA - PROGRESSÃO FUNCIONAL — PRETENSÃO DE REENQUADRAMENTO INICIAL NA CLASSE “C” — REQUISITOS EXIGIDOS PELA LEI DO ESTADO DE MATO GROSSO No 7.360, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2000, VIGENTE À ÉPOCA DA NOMEAÇÃO — NÃO CUMPRIMENTO — ENQUADRAMENTO ORIGINÁRIO NA CLASSE “A” — LEGALIDADE – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA NOS TERMOS DO APELO – RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO. O provimento originário de cargos públicos deve se dar na classe e padrão iniciais da carreira, conforme a lei vigente na data da nomeação, consoante firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

(TJ-MT, N.U 0003783-79.2009.8.11.0041, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/11/2019, Publicado no DJE 25/11/2019)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – ENQUADRAMENTO INICIAL DE SERVIDOR NA “CLASSE C” DA CARREIRA E POSTERIOR REEQUADRAMENTO NA “CLASSE D” – IMPOSSIBILIDADE - REQUISITO TEMPORAL NÃO ATENDIDO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ NO SENTIDO DE QUE O PROVIMENTO ORIGINÁRIO DE CARGOS PÚBLICOS DEVE SE DAR NA CLASSE E PADRÃO INICIAIS DA CARREIRA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO E PROVIDO. Os planos de carreira dos servidores públicos em geral preveem enquadramentos como espécie de promoções e progressões para que se possa galgar novos patamares salariais ao longo do tempo. É incontroversa que a carreira do servidor ocupante do cargo de Assistente do SUS, tem início na Classe “A” de acordo com o artigo 9o, inciso III, alínea “a”, com possibilidade a progressão funcional da Classe “A” para Classe “B” e desta para a Classe “C”, desde que preenchidos os lapsos temporal de 05 (cinco) anos, conforme preconiza o artigo 13 da Lei N. 7.360/00. Desse modo, não há falar em progredir na carreira logo depois da posse, sem que o servidor tenha preenchido todos os requisitos, inclusive o temporal.

(TJ-MT, N.U 0006966-58.2009.8.11.0041, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - CARREIRA DO SUS - PRETENDIDO ENQUADRAMENTO INICIAL “CLASSE C” - IMPOSSIBILIDADE - REQUISITO TEMPORAL NÃO ATENDIDO - PROVIMENTO ORIGINÁRIO QUE DEVE SE DAR NA CLASSE E PADRÃO INICIAIS DA CARREIRA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Os planos de carreira dos servidores públicos em geral preveem enquadramentos como espécie de promoções e progressões para que se possa galgar novos patamares salariais ao longo do tempo.

2. A carreira do servidor ocupante do cargo de Assistente do SUS, tem início na Classe “A” com possibilidade a progressão funcional da Classe “A” para Classe “B” e desta para a Classe “C”, desde que preenchidos os lapsos temporais de 05 (cinco) anos, conforme preconiza o artigo 13 da Lei no 7.360/00.

3. Desse modo, inexiste direito ao enquadramento inicial em classe superior, visto que o servidor não preencheu, por óbvio, o requisito temporal.

4. Recurso conhecido e provido.

(TR-MT, N.U 0003781-12.2009.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 06/03/2020, Publicado no DJE 10/03/2020)

E também deste Relator: N.U 0020290-52.2008.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 10/12/2020, Publicado no DJE 14/12/2020.

A sentença é contrária à legislação de regência e entendimento jurisprudencial, de modo que vinga a pretensão do recorrente.

Em face do exposto, conheço do recurso e, no mérito,
DOU A ELE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Diante do resultado, deixo de condenar a parte recorrente em honorários advocatícios.

Parte isenta de custas (art. 236, CNGC-MT).

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024